Tribunal: TCU
Processo: 007.081/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Embargos de declaração em processo referente a auditoria operacional realizada com o objetivo de analisar a atuação dos órgãos federais de segurança pública, de telecomunicações e demais entes envolvidos na prevenção, detecção, resposta e articulação institucional no enfrentamento aos golpes digitais contra a população idosa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 2875/2025-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante; e 9.3. enviar o presente processo à Seses para sorteio do relator do pedido de reexame à 109 destes autos, com posterior exame de admissibilidade por parte da AudRecursos.